Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-10.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704968-10.2017.8.07.0020 RECORRENTE: CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT RECORRIDA: RIOS &amp; SANTANA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EVICÇÃO. PEDIDO DE TRAMITAÇÃO DO FEITO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CIÊNCIA DO ADQUIRENTE SOBRE A INDISPONIBILIDADE DO BEM. NÃO ASSUMIU O RISCO PELA EVICÇÃO. DIREITO A SER RESTITUÍDO DO VALOR PAGO PELA COISA EVICTA. 1. Indefere-se o pedido de tramitação do feito em segredo de justiça porque a presente hipótese não se amolda ao disposto no art. 189 do CPC, tampouco o processo eletrônico aos ditames do § 2o, do art. 78 do mesmo diploma legal. 2. A interrupção da prescrição se opera com o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, e retroage à data de propositura da ação, nos termos do § 1o do art. 240 do CPC. 3. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu. Inteligência do art. 449 do CC. 4. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição rejeitada. Apelo provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, § 2o, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 448, 449 e 457, todos do Código Civil, asseverando que a ora recorrida estava desautorizada a promover a reclamação de indenização por evicção, porque teria firmado escritura pública de compra e venda com cláusula expressa de assunção do risco de evicção. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido, o entendimento mais recente do STJ, confira-se: AgInt no AREsp 1408272/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/9/2019. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, § 2o, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 448, 449 e 457, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Não consta nenhuma informação de que a empresa tenha assumido o risco pela evicção, mesmo que sendo informada da indisponibilidade do bem (...). De qualquer forma, ainda que prevista cláusula de exclusão da responsabilidade pela evicção, o que não se configura na presente hipótese porque ausente qualquer estipulação nesse sentido, perdendo o adquirente a posse da coisa para um terceiro, em virtude de sentença judicial que venha a reconhecer ser este detentor de título anterior, como ocorreu aqui com a sentença proferida nos autos do processo n. 2014.07.1.041800-0, tem o evicto direito à restituição do preço pago (...). A não assunção do risco pela apelante fica clara nas mensagens trocadas com o réu CRISTIAN por celular em que teria confiado na declaração dada por este de que o impedimento do registro se tratava de apenas uma ‘besteirinha’ e que já estava sendo resolvido (ID 11297244, p. 1), ao passo em que afirma estar ‘sofrendo a evicção do imóvel’, momento em que é categórica ao manifestar interesse na solução desse caso (ID 11297242 e ID 11297243)” (ID 11885967). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027